Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ADEQUADA. GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE DO ALIMENTANDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
2. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
3. O alimentante tem o direito de buscar a exoneração da obrigação alimentar quando cessados o poder familiar e a presunção de necessidade do filho até então menor.
4. Por outro lado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, apesar da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior, a exemplo de incapazes e de jovens estudantes.
5. É necessária a comprovação da necessidade dos alimentos. Devem estar presentes os requisitos do art. 1.694 e 1.695 do Código Civil (CC): os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada.
6. O apelado tem 25 anos e foi diagnosticado com Síndrome de Asperger e Transtorno Psicótico não Especificado. Apresenta limitação cognitiva e quadros psicóticos recorrentes. O acervo probatório indica que o apelado não possui capacidade para o exercício do trabalho, em razão do quadro psiquiátrico que o acomete.
7. Por sua vez, a situação financeira do apelante é favorável: é servidor público, ocupante do cargo de primeiro sargento, na Polícia Militar do Distrito Federal. Não prospera a alegação de que teve redução significativa em sua capacidade contributiva, em razão do diagnóstico de câncer na tireoide.
8. O juízo observou as premissas legais de necessidade do alimentando em equilíbrio às possibilidades do alimentante, bem como a falta capacidade de automanutenção financeira do alimentando em face do seu frágil quadro de saúde.
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.